Tribunal: TJDFT
Processo: 0728820-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728820-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAPELARIA RIO LTDA - EPP AGRAVADO: PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME, FELIPE ALVES MONTEIRO, GIL VICENTE SOARES DE ALMEIDA, HELIO DE ALMEIDA ROCCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Papelaria Rio Ltda. - EPP em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003882-05.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, Padodck Coentro Automotivo Eireli-ME, com a seguinte fundamentação: “A exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada acima identificada, argumentando, em suma, que ocorreu o abuso do instituto, pois houve o encerramento irregular das atividades daquela, a qual não atualizou seu endereço perante a Receita Federal e Junta Comercial após ser despejada do imóvel que originou o débito ora em execução. Afirma que os ex-sócios Felipe e Gil alienaram a empresa ao sócio Hélio com o fim de obstar a satisfação da obrigação. O sócio Felipe foi citado pessoalmente (ID 90513922) e não apresentou resposta ao incidente. Diante da notícia do falecimento do sócio Gil foi promovida a citação do espólio, o qual apresentou contestação (ID 121033845), alegando que a dissolução irregular não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica sob a ótica da teoria maior, que é aplicável à hipótese, fazendo-se necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica. Alegou, ainda, que, diversamente do que alega a exequente, a alienação das quotas ao atual sócio se deu de forma lícita. O sócio Hélio foi citado por edital (ID 117225527) e deixou transcorrer o prazo legal sem responder o incidente. Na defesa de seus interesses, a curadoria especial apresentou contestação (ID 121033845), alegando, em suma, que a exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. Concedido prazo para o espólio do ex-sócio Gil juntar documentos comprobatórios da regularidade da alienação das quotas (ID 126299414), aquele suscitado peticionou requerendo a concessão do prazo de 30 dias para a apresentação dos documentos, sob o argumento de que o acervo não é de conhecimento da inventariante e corresponde a um período em que ela sequer conhecia o falecido, o que dificulta a localização destes. É o relato. Decido. De acordo com a regra de distribuição ordinária do ônus da prova, a qual é aplicável ao caso em comento, compete a quem alega fazer prova de suas alegações. Assim, não é crível que o espólio suscitado venha a alegar que a alienação das quotas sociais se deu de forma regular sem sequer ter conhecimento se possui os documentos necessários a comprovar tal alegação. Indefiro, pois, o pedido de concessão de prazo adicional para a apresentação de documentos. Quanto ao mérito, a relação mantida entre as partes não é de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o esgotamento patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo, bem como diligências extrajudiciais, pela própria exequente, para a localização de bens penhoráveis, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. Desta forma, restou demonstrado o esgotamento patrimonial da executada. A executada não é mais encontrada no endereço de sua sede, que era justamente o imóvel da qual foi despejada, e não atualizou o seu endereço perante os órgãos competentes, o que demonstra o encerramento irregular de suas atividades. A exequente afirma que a ausência de bens penhoráveis, conjugado com o encerramento irregular das atividades da executada, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, conforme exposto anteriormente, o Código Civil exige a demonstração do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Este é, inclusive, o enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. Ao contrário, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, ao que tudo indica, houve, tão somente, o insucesso da atividade empresarial desenvolvida. E, neste aspecto, necessário salientar que: ''a criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, refresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.'' (Embargos de divergência do RESP 1.306.553-SC - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Necessário anotar, por fim, que não há que se falar em aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ, pois ela não trata de desconsideração da personalidade, mas, sim, sobre o redirecionamento da execução fiscal à luz de regras próprias do Código Tributário Nacional. Por fim, não foi comprovada a prática de quaisquer condutas por parte dos ex-sócios da executada tendentes ao desvio de finalidade da sociedade executada ou à confusão entre os seus patrimônios com o daquela. Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa do nome dos suscitados no sistema. À exequente para indicar bens à penhora, em 05 dias, sob pena de extinção.” Inconformada, a Autora opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que na decisão embargada é ressaltado que "não foi comprovada a prática de quaisquer condutas por parte dos ex-sócios da executada tendentes ao desvio de finalidade da sociedade executada ou à confusão entre os seus patrimônios com o daquela". Ou seja, ao analisar o conjunto probatório este Juízo declarou expressamente o seu convencimento sobre a não comprovação da prática de abuso da personalidade jurídica. Vale rememorar que a embargante concluiu a narrativa apresentada no pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 84799017) da seguinte forma: "Assim, uma vez configurada a dissolução irregular da empresa Paddock Centro Automotivo Eireli – ME, bem como sua inexistência de bem e, ainda, o conluio dos sócios para fraudar seus credores, tem-se configurado o abuso de abuso da personalidade jurídica". A esse respeito, atente-se que a decisão embargada é clara ao dispor que o encerramento irregular da empresa executada e sua insolvência não são suficientes para a configuração do abuso da personalidade jurídica, bem como que não foram constatadas quaisquer condutas dos ex-sócios que caracterizassem o desvio de finalidade da executada ou a confusão patrimonial. Nesse quadro, é forçoso concluir que todas as teses sustentadas pela embargante foram analisadas. Se a embargante, diversamente do que foi asseverado na decisão embargada, entende que suas alegações e os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar a prática de abuso da personalidade jurídica por parte dos ex-sócios da embargada, deve valer-se do meio processual adequado para manifestar sua insurgência e buscar obter a reforma da decisão. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC)”. Em síntese, a Agravante alega que a r. decisão agravada foi omissa quanto ao argumento de as condutas dos ex-sócios caracterizarem desvio de finalidade da empresa executada. Afirma que a r. decisão foi omissa quanto ao argumento de os documentos juntados aos autos comprovarem o desvio de finalidade praticado pelos ex-sócios e quanto à alegada existência de conluio entre os ex-sócios na venda supostamente fraudulenta da empresa no curso de demanda. Destaca que, consoante entendimento da jurisprudência majoritária deste e. Tribunal de Justiça, “A inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica após esgotados os meios aptos a encontrá-los, juntamente com a dissolução irregular, caracteriza o abuso de personalidade, bem como a fraude, ambos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica”. Requer a nulidade da r. decisão, por violação aos artigos 371, 489, § 1o, IV, e 1.022, do CPC, ao desconsiderar os documentos juntados aos Ids. 4799018-8479902, que comprovam o conluio nos ex-sócios na venda fraudulenta da empresa. Sustenta que, além do esgotamento patrimonial e o encerramento irregular das atividades da empresa agravada, foram apontados comportamentos temerários dos ex-sócios que indicam o desvirtuamento dos fins institucionais a fim de lesar credores ou terceiros. Afirma que a vasta documentação apresentada indica que a empresa foi repassada para terceiros com o fim de impedir o recebimento do crédito. Para tanto, relata que o cumprimento de sentença se iniciou em fevereiro de 2017 e, quando da citação o antigo sócio Rodrigo Bayma informou que a empresa havia sido vendida para Gil Vicente e Felipe Alves, que venderam a empresa dias antes da citação. Alega que os documentos também evidenciam o conluio entre os sócios com o fim de burlarem a lei, tendo em vista que o primeiro dono da empresa executada, Rodrigo Bayma, possui quatro empresas em seu nome, e uma delas também pertence a Gil Vicente Soares de Almeida, terceiro dono da empresa agravada. Informa que, após o ajuizamento da demanda, Gil Vicente vendeu a empresa a Hélio de Almeida Rocco, possuidor de seis empresas que foram baixadas por omissão de declaração. Salienta que, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, “Havendo sucessão empresarial e confusão patrimonial entre pessoas jurídicas, decorrentes de conluio entre os sócios da sucessora e da sucedida, com o intuito de prejudicar credores, que evidenciam abuso da personalidade jurídica, cabível a responsabilização da empresa sucessora e dos sócios de ambas as pessoas jurídicas pelas dívidas da sucedida” Defende a possiblidade de desconsideração da personalidade jurídica. Pede o afastamento da multa imposta por embargos protelatórios, sob o argumento de que apenas exerceu seu direito de recorrer. Requer que o presente agravo seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para que sejam incluídos no polo passivo da demanda as pessoas de Felipe Alves Monteiro, Gil Vicente Soares de Almeida e Hélio de Almeida Rocco. Requer, ainda, o afastamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Preparo comprovado - Id. 38792347. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante a concessão do efeito suspensivo, sob pena de o processo ser extinto ante a ausência de bens passíveis de penhora. Argumenta que, no caso, há fortes indícios que autorizam a desconsideração de personalidade jurídica, pois, além do esgotamento patrimonial e do encerramento irregular das atividades da empresa agravada, há provas de comportamentos temerários por parte dos ex-sócios da empresa que indicam o desvirtuamento dos fins institucionais a fim de lesar credores ou terceiros. De logo, ressalto que os fatos não estão suficientemente esclarecidos, sendo necessário o exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. No entanto, sem adentrar no exame do mérito recursal, considero necessário aplicar o efeito suspensivo, pois a espera pelo julgamento poderá causar danos de difícil reparação à Agravante, em decorrência da possibilidade de o processo ser arquivado em definitivo, pois a. Juíza a quo, em despacho posterior, novamente ordenou à Exequente que indique bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora